Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CONCERNENTES A PERÍODO POSTERIOR AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Tendo sido formulado pedido de resilição de contrato de plano de saúde coletivo e, não havendo justificativa para extinção do contrato em data bem posterior, mostra-se descabida a cobrança de mensalidades referentes a período posterior a tal pleito.
3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.